Tribunal: TJDFT
Processo: 0735103-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735103-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA DE OLIVEIRA ROSA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IEDA DE OLIVEIRA ROSA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação proposta em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S.A, ora réu/agravado. Intimada por esta relatoria a se manifestar acerca da possível intempestividade do presente recurso, a agravante não apresentou esclarecimentos, conforme certidão de ID. Num. 41007399. É o breve relato. DECIDO. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Isso porque a ciência eletrônica pela agravante acerca da decisão guerreada se deu, via PJe, no dia 22/09/2022, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 23/09/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição do presente agravo, o dia 14/10/2022, tendo sido o recurso distribuído em 17/10/2022, após o término do prazo limite. É imperioso destacar que o Código de Processo Civil privilegiou a intimação por meio eletrônico (arts. 270 e 272 do CPC/2015), enquanto que o art. 9o da Lei no 11.419/06 (dispõe sobre a informatização do processo judicial) prevê que, “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. Nesse sentido: “(...) 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu agravo de instrumento manifestamente intempestivo. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC), no entanto, o agravante o interpôs no 16o dia útil, contado após o registro da ciência do agravante no sistema PJE. 3. Apesar do pedido expresso de intimação em nome dos recorrentes, conforme dispõe o artigo 5o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". (...) 3.1. A referida portaria está em consonância com os artigos 2o e 5o da Lei no 11.419/2006, que estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário (art. 2o), dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 4. Precedentes deste Tribunal no sentido que a intimação por meio do portal do PJE deflagra o prazo para impugnação ou cumprimento do ato, independentemente de posterior publicação no DJE. 4.1. "[...] 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. [...] (...) (Acórdão 1292072, 07151951720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” (grifei) Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 17:13:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora